Tribunal: TJES
Processo: 5000210-83.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-83.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE ALVES DE SA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita às partes recorrentes/autoras.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. NOTA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por NEIDE ALVES DE SA e JOSE ANICETO DE SA (ora Recorrentes) em face de BANCO DO BRASIL SA (ora Recorrido). Aduzem os requerentes que, ao atuarem como avalistas de seu filho em uma Nota de Crédito Rural (nº 40/05449-7), firmada em 23/05/2018, foram surpreendidos com a cobrança indevida de um seguro de vida produtor rural inserido no contrato, sem anuência expressa ou autorização. Ressaltam que tal ilegalidade já teria sido reconhecida em sentença proferida em sede de Embargos Monitórios anteriores (ID 17069714), operando-se a coisa julgada. Buscam, assim, a declaração de inexistência do débito relativo ao seguro, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID 17069732) julgou improcedente os pedidos da exordial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

3. Em seu Recurso Inominado (ID 17069733), a parte Recorrente suscita a ocorrência de coisa julgada material e violação à segurança jurídica, ao argumento de que o Poder Judiciário já havia afastado a cobrança do referido seguro em processo anterior entre as mesmas partes. No mérito, defende a reforma da decisão, sustentando a configuração de venda casada, a falha no dever de informação e a necessidade de inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência técnica dos recorrentes (idosos rurais). Pugna pela condenação do banco à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais não inferiores a R$10.000,00.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID 17069787), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a cobrança do seguro é legítima, pactuada com a anuência do segurado e em conformidade com as normas de consumo, inexistindo prova de má-fé ou dano moral indenizável.

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Conforme demonstrado pela própria parte autora, o dispositivo da sentença proferida nos Embargos à Ação Monitória (ID 17069733) revela que a cobrança do seguro de vida produtor rural foi expressamente afastada por aquele magistrado, com a consequente exclusão de tais encargos da constituição do título executivo judicial. Nesse contexto, observa-se que os autores, ora recorrentes, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (CPC, art. 373, inciso I) ao deixarem de comprovar, nos presentes autos, o efetivo pagamento pela cobrança que foi declarada indevida. O art. 42, parágrafo único do CDC prevê que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
”. Assim, para fazer jus à repetição do indébito, o consumidor deve ter pago o valor indevido, o que não se verifica no presente caso.

6. Outrossim, há menção, nos presentes autos, de consequência ou desdobramentos da cobrança indevida que resultem em efetiva lesão a direitos da personalidade dos autores, de sorte que os fatos narrados não extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos. Ante a inexistência de prova de novas cobranças ou repercussões extraordinárias, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

7. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)